Tribunal: TJPA
Processo: 0802041-53.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802041-53.2019.8.14.0040

APELANTE: THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA, VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA, VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ISSQN. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 355/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa prestadora de serviços de manutenção industrial, diante de cobranças concorrentes de ISSQN pelos Municípios de Marabá e Parauapebas. Sentença que reconheceu como sujeito ativo o Município de Parauapebas. Decisão monocrática que manteve o mérito da sentença, reconhecendo a competência de Parauapebas e fixou honorários em favor da consignante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas: (i) se haveria, em Marabá, sucursal ou unidade autônoma apta a configurar estabelecimento prestador, atraindo a competência daquele Município para a cobrança do ISSQN e (ii) se a condenação em honorários advocatícios deveria ser afastada, sob o argumento de que o Município não deu causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de estabelecimento prestador, nos termos da LC n.º 116/2003 e tema 355, STJ, exige a comprovação de núcleo econômico ou profissional com poderes decisórios, não bastando a mera execução física dos serviços em localidade diversa da sede.

4. Os elementos apresentados pelo agravante não demonstram a existência de unidade autônoma, mas apenas a execução material dos serviços, insuficiente para caracterizar estabelecimento prestador.

5. Nos termos do art. 123 do CTN, cláusulas contratuais não podem alterar a definição legal do sujeito ativo da obrigação tributária, tampouco suprir a ausência de comprovação fática.

6. A condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, em observância ao princípio da causalidade, pois a resistência do Município agravante foi a causa determinante da propositura da ação consignatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:

a. A comprovação da existência de unidade econômica ou profissional, para fins de fixação da competência tributária do ISSQN, exige demonstração de estrutura física, administrativa e decisória própria no local da prestação dos serviços. Na ausência de tal comprovação, prevalece a competência do Município onde se localiza a sede do estabelecimento prestador.

b. Somente a comprovação de unidade econômica ou profissional autônoma, dotada de poderes decisórios, é capaz de atrair a competência do Município onde situada.

c. Nos casos em que a parte dá causa à judicialização, aplica-se o princípio da causalidade para fixação de honorários sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Marabá
contra decisão monocrática proferida (
ID 22497460
), no qual negou provimento à apelação do município e deu provimento à apelação da Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda, mantendo o reconhecimento da Município de Parauapebas como sujeito ativo da exação tributária, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, bem como, fixou honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor causa em favor da empresa.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso (
ID 23655966
), alegando que os serviços foram prestados no parque de mineração denominado
Projeto Salobo
, localizado em seu território, onde existiria sucursal da empresa, com escritório, alojamentos e estrutura administrativa, tudo evidenciado a partir de provas documentais e fiscais, consistentes em auto de fiscalização, acervo fotográfico, notas fiscais e cláusula contratual impondo a abertura de filial em local de execução dos serviços. Além disso, que o acervo humano e material instalado em Marabá revela a presença de estabelecimento prestador com autonomia operacional. Por fim, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao desconsiderar tais provas, devendo ser reformada para reconhecer a competência tributária do Município de Marabá e afastar a condenação em honorários.

Em contrarrazões (
ID 24367500
), a agravada sustentou a inexistência de unidade econômica ou profissional autônoma em Marabá, afirmando que as atividades se restringem ao deslocamento de funcionários e equipamentos para a execução dos serviços, não havendo caracterização de um estabelecimento prestador, sendo que o efetivo núcleo decisório da empresa permanece em Parauapebas, sede do estabelecimento prestador. Além disso, que cláusulas contratuais não podem alterar a definição legal de sujeito ativo, nos termos do art. 123 do CTN. Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, que houve a correta condenação, diante da aplicação do princípio da causalidade.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a decidir.

A controvérsia cinge-se em definir se há elementos suficientes para reconhecer o
Município de Marabá
como sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente sobre serviços de manutenção e montagem industrial realizados pela empresa Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda., no âmbito do “Projeto Salobo”.

A discussão foi devidamente equacionada pela decisão monocrática ora recorrida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por estarem em perfeita sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O Município agravante sustenta que a existência de escritório, alojamentos, equipamentos, notas fiscais e cláusula contratual comprovariam a instalação de uma filial em Marabá. Entretanto, a análise dos autos revela que tais elementos não configuram, por si, a existência de unidade econômica autônoma.

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 116/2003 e a tese fixada no REsp nº 1.060.210/SC (Tema 355), a regra geral é que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, dotada de autonomia e poder decisório. Na ausência de tal estabelecimento no local da execução do serviço, a competência tributária recai sobre o município do domicílio do prestador.

Vejamos a tese firmada no Tema 355/STJ:

"O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo." (STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013)

A decisão agravada aplicou com precisão essa diretriz ao caso concreto.

A mera presença de equipamentos, alojamentos, deslocamento de funcionários e maquinário em canteiro de obras, ainda que de forma continuada, não traduz a existência de gestão administrativa própria ou de poderes decisórios locais.

Colaciono o entendimento deste egrégio tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP 1.060.210/SC, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TEMA 355 SEGUNDO O QUAL A PARTIR DA LC Nº 116/2003, O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É AQUELE ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO E NÃO NECESSARIAMENTE ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0823528-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023) (Grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre 56 (cinquenta e seis) notas fiscais referentes a serviços prestados pela empresa em municípios diversos da sua sede (Belém/PA e Marabá/PA), com base nas exceções previstas na Lei Complementar nº 116/2003. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços prestados estão sujeitos à regra geral de incidência do ISSQN no local do estabelecimento prestador ou se se enquadram nas exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que transferem a competência tributária para o local da efetiva prestação dos serviços. III. Razões de decidir. 3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, excetuadas as atividades expressamente indicadas nos incisos do art. 3º.
4. No caso, não foi comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da empresa nos municípios onde os serviços foram prestados (Belém/PA e Marabá/PA). A empresa apenas deslocou temporariamente funcionários e equipamentos para esses locais, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, não é suficiente para alterar a competência tributária. 5. O STJ firmou a tese de que o deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional, sendo, portanto, o ISSQN devido no local da sede da empresa.
6. Conforme o Código Tributário Municipal de Parauapebas, é responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, considerando o ISSQN devido ao Município de Parauapebas. Tese de julgamento: "O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo as exceções do art. 3º da LC 116/2003. Não havendo unidade econômica ou profissional no local da prestação, o tributo é devido no município de sede da empresa. O simples deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não altera a competência tributária. " Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0808399-63.2021.8.14.0040, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824546-60.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.09.2024. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812165-27.2021.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024) (Grifo)

No caso concreto, restou incontroverso que a empresa agravada possui sede e estabelecimento em
Parauapebas
, sendo este o núcleo de suas operações e de onde emanam as decisões administrativas. O alegado escritório em Marabá não se mostra dotado de autonomia decisória, mas apenas destinado ao suporte da execução contratual.

O que se verificou em Marabá, conforme bem ressaltado na decisão monocrática, foi apenas a execução física dos serviços contratados, sem que houvesse prova de instalação de estrutura administrativa autônoma. As provas juntadas pelo agravante, quais sejam fotografias, autos de fiscalização e notas fiscais, revelam
a prestação material dos serviços
, mas não demonstram a presença de poderes de comando e de deliberação no local.

Em relação ao argumento de existência de cláusula contratual, também não tem o condão de modificar esse cenário, pois a definição do sujeito ativo da obrigação tributária não pode ser alterada por convenções particulares, conforme dispõe o art. 123, CTN.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Ressalta-se que, ainda que houvesse obrigação contratual de abertura de filial, seria imprescindível a comprovação fática de sua efetiva existência, o que não se verificou.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, também não merece reparo a decisão monocrática. A fixação da verba sucumbencial encontra respaldo no princípio da causalidade, pelo qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo. A pretensão resistida do Município agravante, ao exigir tributo sem dispor de competência tributária, foi precisamente a razão da propositura da ação de consignação em pagamento, de modo que correta se mostra a sua condenação em honorários.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento

ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025